Tribunal: STF
Processo: RE 73900
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Apelação. Tempestividade. Provado que foi entregue em cartório dentro do prazo marcado pelo art. 823 do CPC de 1939, merece ela conhecimento, ainda que o juiz a tenha despachado fora do referido tempo. Recurso extraordinário conhecido e provido.